Tribunal: TJDFT
Processo: 0734842-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação interposta em ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito, reconhecendo o pagamento parcial do débito e determinando a elaboração de novos cálculos para apuração do valor devido, afastando os ônus sucumbenciais. A embargante alega omissão quanto à demonstração da inadimplência de parte da dívida e ao reconhecimento de documentos apresentados nos memoriais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à apreciação de provas de inadimplência e documentos constantes nos memoriais.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois analisou expressamente a alegação de pagamento em duplicidade da fatura de julho/2023, concluindo que o valor foi quitado e indevidamente parcelado nas faturas subsequentes, reconhecendo o pagamento e determinando o abatimento correspondente, além de ter rejeitado o conhecimento de documentos e argumentos apresentados nos memoriais, por configurarem inovação recursal
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.